Tribunal: STF
Processo: ARE 1379796
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 30): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. RESOLUÇÃO 81/2009 CNJ. PONTUAÇÃO RELATIVA A TÍTULOS. EXERCÍCIO ANTERIOR DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO POR BACHAREL DE DIREITO. 



    1. O Edital que rege o concurso público de provimento e remoção de notários e registradores prevê o cômputo do exercício de advocacia ou delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos, na prova de títulos. 



    2. A interpretação da norma editalícia que exclui a atividade notarial e de registro, exercida por titular da serventia extrajudicial, da hipótese de "exercício de delegação", para fins de aferição dos títulos dos candidatos, sob o fundamento de não se trata de atividade privativa de bacharel em Direito, resulta no seu esvaziamento, em afronta ao princípio da isonomia.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fim exclusivo de prequestionamento (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput, I, II, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 37, caput, I; 93, IX; 103-B, § 4º, I, II e III ; e 236 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 15):



    “ (...) o acórdão desconsiderou as teses ventiladas pela União, especialmente de que o edital é claro quanto à diferenciação de pontuação para as carreiras jurídicas privativas de bacharel em direito e a pontuação das carreiras não privativas de bacharel em direito; bem como, o exercício de cargo ou funções da carreira notarial ou delegada não é atividade privativa de bacharel em Direito; e, ainda, cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle da legalidade do concurso público, o que não é o caso, sendo os critérios dos valoração dos títulos de competência discricionária dos órgãos responsáveis pela elaboração do concurso público, in casu, o TJ/RS e o CNJ.”



    A Vice-Presidência do TRF 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em face da necessidade de exame de matéria infraconstitucional, o que demonstra que a ofensa ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Além disso, conclui pela aplicação dos óbices das súmulas 282 e 356 (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento das apelações, assim asseverou (eDOC 8, pp. 25/26): 



    “O autor é bacharel em Direito e atua como titular (em atividade) do Serviço Notarial de Cacique Doble (Tabelionato de Notas), desde outubro de 2008. Com efeito, faz jus à pontuação como título do exercício da titularidade de serventia extrajudicial no concurso público de remoção, uma vez que, no item 13.1.I do Edital, constou, expressamente, o exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito.



     A interpretação da regra editalícia que afasta o enquadramento da atividade notarial e de registro como "exercício de delegação" resultará: (a) no esvaziamento da regra editalícia, porque a releva à quase inutilidade; (b) no mal-ferimento do princípio da isonomia porque, dentre os diversos agentes cartorários, exclui a possibilidade de pontuação apenas dos titulares delegatários de serventia bacharéis em Direito, e (c) em prejuízo do atingimento da finalidade do processo licitatório, reduzindo sua capacidade de selecionar o melhor concorrente, ao afastar a experiência prévia na atividade notarial e de registro como critério de avaliação dos candidatos. 



    O fato de ter sido publicado novo Edital no decorrer do concurso público, prevendo o enquadramento dos candidatos bacharéis em direito, que tenham exercido titularidade de serventia extrajudicial, no item 13.1. II do edital (Edital n.º 007/2017 - OUT10 do evento 1 dos autos originários), não afasta as conclusões já expostas até aqui.



     Primeiro, porque, não obstante a intenção do novo regramento de adequar o Edital original às disposições da Resolução do CNJ, é inadmissível a modificação das regras que regem o certame quase 4 (quatro) anos após a sua abertura e no seu curso. Nem se diga que se tratava de mero esclarecimento do conteúdo do primeiro ato editalício, porquanto evidenciado que houve efetiva alteração de seu conteúdo original, tanto que a expressão 'delegação' foi suprimida do inciso I do item 13, para que a atividade notarial e registral fosse enquadrável somente no inciso II.



    Segundo, porque a norma original não violava a legislação de regência ou os atos normativos expedidos pelo CNJ; ao contrário, vinha ao encontro do objetivo de pontuar experiência profissional (justamente na atividade notarial e de registro) mais adequada ao exercício da função delegada. 



    Terceiro, porque, a vingar a regra do Edital n.º 07/2017, na interpretação conferida pelos réus - que passaram a exigir do delegado de serviço notarial e de registro, ainda que bacharel em Direito, 10 (dez) anos de exercício da atividade, para fins de pontuação no certame, haverá um prejuízo injustificado para aquele que desempenha atividade notarial e de registro há menos de 10 (dez) anos, porque, em relação às demais atividades privativas de bacharel em Direito, serão exigidos somente 3 (três) anos de experiência profissional. E, como já referido, atualmente, a formação jurídica é imprescindível para a execução da função delegada. A admissão de não bacharéis no concurso público, desde que tenham exercido a atividade notarial e de registro por dez anos, constitui uma excepcionalidade transitória, originada do regime legal anterior, e legitima-se pela necessidade de resguardo de situações jurídicas pretéritas que remanescem no regime atual, não sendo suficiente para descaracterizar a função delegada como atividade privativa de bacharel de Direito, para fins de interpretação das regras editalícias do certame. 



    No que tange ao posicionamento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.178, cumpre observar que a discussão jurídica objeto do precedente é distinta daquela sobre a qual versa esta ação - naquela estava em debate a (im)possibilidade de sobrevalorização da atividade notarial ou registral frente a outras atividades; aqui, o tratamento jurídico igualitário de todas as atividades profissionais na área do Direito e o alcance da regra editalícia aplicável ao certame sub judice - e não a atribuição de pontuação superior à atividade notarial ou registral em detrimento das demais. 



    Acresça-se a tais fundamentos que os julgados mencionados pelos apelantes consistiam em mandados de segurança restritos à análise da legalidade da conclusão adotada quanto à aplicação dos critérios de pontuação por títulos previstos no edital, sem que se possa proceder a julgamentos quanto à Resolução do CNJ que deu origem à previsão editalícia (STF, MS 34.544/DF, j. 19/12/2016). E neles não houve a concessão da ordem, por não comprovação da existência de direito líquido e certo a ser tutelado, uma vez que o ato impugnado, do Conselho Nacional de Justiça, limitou-se a prestigiar entendimento anterior do próprio órgão a respeito da questão. Em outros termos, não se procedeu a uma análise mais aprofundada sobre a legalidade e razoabilidade da interpretação ora controvertida.” 



    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso Público. Convocação de candidato remanescente. Considerável lapso temporal entre o resultado final e o posterior aproveitamento do candidato. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Impossibilidade. Precedentes. Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 919.190-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.12.2015). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO SOMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL. DECURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. CONVOCAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IRRELEVÂNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2014.” (RE 881.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2015).



     



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, quanto à alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, da Constituição Federal, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente